Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO NÃO AFERÍVEL. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. ELEMENTOS FENOTIPICOS. COMISSÃO EXAMINADORA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. APROVAÇÃO EM CERTAME DIVERSO NA QUALIDADE DE COTISTA. EXAME DE HETEROIDENFICAÇÃO. MESMA BANCA DE CONCURSO. CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU O ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
1. Com efeito, o artigo 291 do Código de Processo Civil dispõe que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Por sua vez, o art. 292, § 3o, do CPC, possibilita a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado quando constatar que o valor indicado não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou a proveito econômico imediatamente perseguido pelo autor. 1.1. Na espécie, inviável adotar como parâmetro o somatório de doze subsídios do cargo pretendido, porquanto o candidato somente faria jus à verba salarial caso alcançasse a aprovação final no certame e fosse, em seguida, nomeado, quando só então faria jus ao proveito econômico projetado. Assim, adequada a modificação do valor da causa para montante que quantifica a etapa do certame em discussão.
2. Certo que o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas a concurso público, resumindo a aferir eventual desrespeito a princípios legais ou de vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração na definição de critérios e normas que regulem o certame, os quais observarão preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 2.1. A análise pelo Poder Judiciário de ato administrativo produzido por banca examinadora na verificação se o candidato efetivamente concorre às vagas reservadas a negros (pretos/pardos) deve se ater à observância da legalidade e boa-fé objetiva no procedimento adotado, rechaçando condutas incoerentes.
3. Na espécie, o autor efetivamente comprovou que já foi aprovado, na condição de cotista, após idêntico procedimento de verificação, no Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo que os elementos apresentados na avaliação do presente certame não se mostram, por si só, suficientes a desconstituir a condição de candidato apto a concorrer à vaga destinada a negros, já reconhecida pela mesma banca examinadora. 4.1. Embora o ato administrativo produzido pela comissão examinadora seja dotado de presunção de legitimidade, é dever precípuo do Poder Judiciário intervir quando exista elementos suficientes à desconstituição da referida presunção, tal como na presente hipótese.
4. A banca examinadora, utilizando-se do mesmo critério de avaliação (fenótipo), previsto de maneira idêntica em ambos os editais, apesar de reconhecer que o candidato seria negro/pardo no certame do TJPA, contraditoriamente, entendeu que ele não atende às exigências em relação ao enquadramento no perfil fenótipo de pessoas pretas/pardas no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal.
5. Apesar de o reconhecimento anterior da condição declarada pelo candidato não vincular a banca examinadora para certames seguintes, a conclusão adotada pela comissão indica a possibilidade de utilização de parâmetros diversos daqueles que se mostrariam estritamente objetivos e exigidos na fase de heteroidentificação na forma que prevê o edital, principalmente pelo fato de a motivação do ato administrativo restringir-se à genérica indicação de que o candidato não seria compatível com as exigências estabelecidas, levando-se em consideração a cor da pele, a textura dos cabelos e a fisionomia.
6. Nesse sentido, considerando que a avaliação deve ser pautada por critérios estritamente objetivos dos elementos fenotípicos, não se mostra razoável acolher divergência evidenciada pela comissão na indicação de que um mesmo indivíduo é classificado como negro (preto/pardo) e em outra oportunidade desclassificado, inclusive, utilizando os mesmos critérios que fundamentaram a classificação inicial, sem ao menos indicar, objetivamente, argumentos razoáveis, a exemplo da equivocada percepção do fenótipo que culminou na classificação do candidato.
7. Assim, o fato de a comissão examinadora (Cebraspe) ter acolhido a autodeclaração do candidato em certame anterior, e, em seguida, concluir de modo diametralmente oposto denota evidente comportamento contraditório apto a macular a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto a concorrer as vagas para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na condição de cotista, assegurando-o a participação no concurso, com nomeação e posse, caso aprovado, e de acordo com a ordem de classificação final.
8. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, forem elevados, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
9. Recursos conhecidos, acolhida a preliminar suscitada e, no mérito, desprovidos os recursos dos réus e parcialmente provido o do autor.